Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pretensão, da parte apelante, em comprovar a má-fé da parte apelada, quando da aquisição do imóvel, a fim de demonstrar a ocorrência de fraude à execução. Prova da má-fé que, no caso concreto, não é passível de prévia constituição, necessitando de auxílio do Juízo,

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pretensão, da parte apelante, em comprovar a má-fé da parte apelada, quando da aquisição do imóvel, a fim de demonstrar a ocorrência de fraude à execução. Prova da má-fé que, no caso concreto, não é passível de prévia constituição, necessitando de auxílio do Juízo, porquanto presentes elementos nos autos que mitigam a presunção de boa-fé do ato. Depoimento pessoal e prova pericial que guardam relação direta com o mérito da ação. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.